Tribunal: TJES
Processo: 5004339-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004339-78.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIONOR AVANCINI
AGRAVADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. POSSE VELHA. FALTA DE REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Aracruz, que, nos autos de ação de reintegração de posse, deferiu liminar possessória determinando a desocupação voluntária de imóvel no prazo de 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse foram preenchidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento de liminar possessória, nos termos do art. 558 do CPC, exige que a ação tenha sido proposta dentro de ano e dia do esbulho.

4. O fato de a posse ser antiga não impede o deferimento de liminar baseada no art. 300 do CPC, desde que presentes os requisitos gerais de tutela provisória - o que tampouco resta demonstrado nos autos de origem.

3. Além disso, a agravada não individualizou corretamente o imóvel objeto da demanda, o que prejudica a identificação do bem a ser reintegrado.

4. O perigo da demora inverso se faz presente, pois o cumprimento da liminar afeta o direito de moradia do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. Comprovado o exercício de posse velha, ocorrida há mais de ano e dia, carece de sustentação legal a liminar possessória, proferida
inaudita altera pars
.

2. A concessão de liminar possessória requer a individualização precisa do imóvel objeto da demanda.

3. O perigo de dano inverso, especialmente em casos envolvendo direito à moradia, justifica o indeferimento de liminar possessória quando não atendidos, de forma clara e induvidosa, os pressupostos autorizadores da tutela possessória de forma liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 558, 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.991.740/BA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/4/2024; TJES, AI nº 5005688-24.2021.8.08.0000, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 05/05/2022; TJES, AI nº 5009767-75.2023.8.08.0000, rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 02/02/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Como relatado, insurge-se o agravante em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, que, nos autos de ação de reintegração de posse, deferiu a liminar possessória pretendida, determinando desocupação voluntária no prazo de 30 dias.

Em suas razões (id. 7933604), o agravante requer a reforma da r. decisão, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da liminar possessória, haja vista que (i) a posse da autarquia municipal agravada é sustentada exclusivamente em função da propriedade; (ii) não há prova da posse anterior, nem do esbulho praticado; (iii) a área supostamente esbulhada indicada pela agravada é absolutamente diversa daquela na qual o agravante exerce sua posse; (iv) a posse exercida pelo agravante é velha, estando há 22 anos no local, sendo, portanto, incabível o deferimento de liminar possessória.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, a agravada aduziu o seguinte: (i) que, por equívoco, foi indicado, na inicial, imóvel diverso do que se pretende reintegrada a posse; (ii) conforme documentação coligida aos autos, o imóvel cuja reintegração se pretende foi desapropriado em 1984, estando sob propriedade da autarquia agravada desde então; (iii) diversamente do que alega o agravante, não está no local há 22 anos, conforme imagens obtidas junto ao google maps demonstram; (iv) a agravada tomou conhecimento do esbulho apenas em 20/03/2023, intentando a reintegração da posse antes de um ano e dia; (v) bens públicos são insuscetíveis de usucapião (id. 8377500).

Pois bem.

Após proceder a reexame do feito de origem, bem como das razões recursais e das provas produzidas, alcanço a mesma conclusão por mim exarada na decisão por meio da qual recebi o agravo no efeito suspensivo (id. 8052778).

De início, em que pese a afirmação da agravada de que tomou conhecimento do esbulho há menos de um ano e dia do ajuizamento da ação possessória, a aplicabilidade dos procedimentos especiais de tutela da posse previstos nos arts. 554 e seguintes do CPC orientam-se pela data do esbulho,
conforme prevê o art. 558 do CPC,
in litteris
: “regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta
dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho
afirmado na petição inicial”.

No mesmo sentido, o Tribunal da Cidadania, que assevera que “em se tratando de
ação de força nova
(
esbulho ocorrido a menos de ano e dia
),
admite-se a adoção do procedimento especial (artigo 562, caput, do Código de Processo Civil), por meio do qual é possível a concessão de liminar sem a prévia oitiva das rés e do Ministério Público e sem necessidade de prévia audiência de justificação
,
desde que devidamente instruída a petição inicial
” (STJ, REsp n. 1.991.740/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024).

Assim, inferindo-se dos autos que a posse exercida pelo ora agravante se iniciou há mais de um ano e dia do ajuizamento da demanda, conforme se depreende do próprio processo administrativo nº 7235/2022 (id. 33302165 – autos de origem), carece a liminar possessória de embasamento legal à luz do procedimento especial de tutela da posse.

Não se desconhece que o transcurso do referido lapso temporal não é impeditivo ao deferimento de tutela provisória, embasada no art. 300 do CPC, consoante jurisprudência deste Sodalício,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. posse velha. requisitos no artigo 300, do CPC. PROBABILIDADE do direito NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I -
A jurisprudência e a doutrina pátrias consagram a ideia de que, o fato de a ação de reintegração de posse ser proposta com mais de ano e dia não impede a concessão liminar da medida com base nos requisitos gerais do artigo 300 do CPC, ante a adoção do procedimento comum, consoante disposto no parágrafo único do mesmo artigo 558 do Diploma Processual. Precedentes
. II - Não há elementos nos autos a permitir inferir qual a natureza da posse exercida pela Agravada, o que há de ser melhor esclarecido nos autos, não havendo sequer menção a tal circunstância no presente recurso, não sendo permitido induzir a que título está a Requerida-Recorrida a exercer a posse sobre o bem, a inviabilizar a conclusão a respeito da prática de esbulho, a reverberar na probabilidade do direito alegado na exordial que, a princípio, não restou suficiente demonstrada nos autos. III – Recurso conhecido e improvido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005688-24.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 05/05/2022)

Ocorre que, ainda assim, não se verificam,
in casu
, os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, não apenas porque a agravada não deduz qualquer argumentação nesse sentido, mas também porque se faz presente o
periculum in mora
inverso do cumprimento da liminar possessória, que põe em risco o exercício do direito de moradia do agravante, inferindo-se dos autos que o ora agravante reside no local conforme fotos de id. 40946454 a 40946459 (autos de origem).

Nesse sentido, a jurisprudência desta c. 4ª Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. NECESSIDADE DE PRESENÇA CONCOMITANTE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A concessão de tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 300 do NCPC, sob pena de indeferimento do pleito. II.
Demonstrando o recorrente que reside há mais de ano e dia no imóvel objeto de discussão, dele não carecendo para residir a autora/recorrida, bem como estando presente o periculum inverso, imperiosa se torna a negativa do provimento limina
r. III. Recurso conhecido e provido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009767-75.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/02/2024)

Além disso, pendendo razoáveis dúvidas a respeito do exercício de posse anterior pela agravada (requisito previsto no art. 561, I, do CPC), recomendável que se proceda ao alargamento da cognição a respeito do objeto da demanda antes do deferimento da liminar possessória,
ex vi
:

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001446-13.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: ROSEMARY DA SILVA AGRAVADO: MARIA OSMERINDA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO. RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de ação possessória, incumbe ao autor comprovar: (I) a sua posse, (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (III) a data da turbação ou do esbulho, (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse na ação de reintegração, nos termos do art. 561 do CPC/2015. 2.
Na espécie, há muitas dúvidas acerca dos fatos narrados pelas partes e do conjunto probatório até então produzido, não é possível verificar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da reintegração de posse à agravada, devendo a questão ser resolvida com maiores detalhamentos em sede de cognição exauriente nos autos da ação originária
. (...) (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001466-13.2021.8.08.0000, Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/03/2022)

Não bastasse o exposto, observo que a agravada, na origem, individualizou imóvel distinto daquele em que o agravante exerce sua posse, na medida em que invocou sua posse em relação ao imóvel situado na “Quadra 16 do Conjunto Habitacional Sauaçu, na cidade de Aracruz/ES, destinada a Estação de Tratamento de Esgoto e doada à Fundação SESP, confrontando-se ao Norte com o Bairro Bela Vista; ao Sul com Estrada Aracruz Florestal; a Leste com Córrego e a Oeste com a Rua Praia de Moçambique”, ao passo que o agravante exerce posse sobre lote localizado na
“Av. Castelo Branco, n.º 71, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES, CEP.: 29.192-066”.

Tais locais se dist
anciam aproximadamente 2 quilômetros, conforme se vê de
consulta ao
google maps
(Disponível em:
https://www.google.com.br/maps/dir/Saua%C3%A7u,+Aracruz+-+ES/Avendia+Castelo+Branco,+71+-+Bela+Vista,+Aracruz+-+ES,+29192-066/@-19.8327264,-40.277667,15.32z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xb7ea601b185985:0x32d73cc32cc5e58!2m2!1d-40.2670496!2d-19.8383734!1m5!1m1!1s0xb7ea8f5c6f3999:0xc29e478544828518!2m2!1d-40.2747147!2d-19.8279451!3e1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MDkxOC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
; Acesso em 21/09/2024, às 17h37min).

Assim, não se desincumbiu a agravada de corretamente individualizar os lindes da área vindicada, sendo este um pressuposto do deferimento da liminar possessória pretendida, conforme jurisprudência desta c. 4ª Câmara Cível

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA ÁREA A SER REINTEGRADA. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 561 do Código de Processo Civil atribui ao possuidor, nas ações de reintegração de posse, o ônus de provar o exercício da posse antes do esbulho, o esbulho praticado pelo réu e a data de sua ocorrência e a perda da posse esbulhada. 2.
Além dos requisitos previstos no Repertório Ritualístico, exige-se também do autor que individualize os lindes da área vindicada
, sendo este um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes. 3.
A apelante não conseguiu individualizar a área do imóvel que pretende ver reintegrada, limitando-se a fazer referência à área total, o que obstaculiza o julgamento meritório da demanda
, de maneira que a sentença terminativa não merece reparo. 4. Recurso desprovido. (Data: 30/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0012144-22.2015.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Destaque-se não se estar, aqui, relativizando o entendimento pacífico de que “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias” (Súmula nº 619 do STJ), mas sim assentando a impossibilidade de deferimento de liminar possessória - neste momento processual;
in limine
- sem o preenchimento dos pressupostos de incidência do procedimento especial e sem que haja, corretamente, a individualização do imóvel cuja tutela possessória se requer.

Ainda mais, quando há provas robustas de que o imóvel estava abandonado há anos e que o agravante efetivou moradia no local - o que recomenda maior cautela no deferimento da reintegração da posse.

Em relação aos documentos novos acostados ao agravo, por meio dos quais pretende a agravada corrigir equívoco no apontamento do imóvel objeto da ação possessória, saliento o entendimento firmado nesta c. 4ª Câmara Cível de que “é inadmissível a análise de documento novo juntado ao agravo, não apreciado pelo Juízo originário, sob pena de violação à devolutividade limitada do agravo de instrumento” (Data: 22/Jun/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000697-05.2021.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

A esse respeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em reconhecer que “a juntada de qualquer documento novo, que possa alterar a realidade fática dos autos e até mesmo ensejar uma nova decisão, deverá ser apreciada primeiramente pelo magistrado singular, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância” (Data: 15/Jun/2021, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5001333-68.2021.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, lasse: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PROVIMENTO
, para revogar a r. decisão agravada, que deferiu a liminar possessória pretendida pela parte agravada, sem prejuízo da concessão de tutela possessória pelo Juízo
a quo
diante do alargamento da cognição e da dilação probatória (em audiência de justificação ou de instrução ou mesmo com a juntada de novos documentos que demonstrem o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela possessória).

Oportunamente,
DEFIRO
a gratuidade de justiça ao agravante, diante dos documentos acostados à manifestação de id. 8172705, os quais corroboram com a autodeclaração de hipossuficiência financeira.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.